Tribunal: TJPA
Processo: 0002101-89.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002101-89.2018.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO RUBENS DA COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa. A defesa requer: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição do tráfico privilegiado. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nos autos prova suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar a necessidade de readequação da pena-base; (iii) definir se a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por provas consistentes, incluindo o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais relataram a apreensão de 342g (trezentos e quarenta e dois gramas) de cocaína e elementos indicativos da traficância.

4. A venda efetiva da droga não é requisito essencial para a configuração do delito de tráfico, bastando a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

5. A pena-base deve ser reduzida, pois o d. Juízo considerou quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, das quais apenas a quantidade e a natureza da droga justificam a exasperação da pena, conforme determina o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base.

6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), pois a quantidade e a natureza da droga, já utilizadas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, não podem ser consideradas novamente para modular a fração na terceira, sob pena de
bis in idem
, consoante Tema de Repercussão Geral nº 720 do Pretório Excelso.

7. Diante da redução da pena, verifica-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação parcialmente provida. De ofício, declarada extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º; CPP, art. 617; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 720; STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020; STJ, AgRg no HC 726694/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/09/2022; TJPA, Súmula 17; TJPA, Apelação Criminal nº 2018.03215959-93, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio Rubens da Costa Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à sanção de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa
(cf. páginas 75-77 do ID

17192490).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas; (b) a redução da pena-base ao mínimo legal; (c) a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) em razão
da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33, da lei de antidrogas (
cf. ID 17192507).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 17192509).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso (cf. ID 21747963).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o apelante pleiteia sua absolvição, sob o argumento de que não há, nos autos, prova suficiente para embasar a condenação. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para a redução da pena, em razão do tráfico privilegiado já reconhecido.

No que tange à pretensão absolutória, não assiste razão à defesa,
data venia
. A condenação fundamenta-se em um conjunto fático-probatório suficiente, que demonstra, de forma clara, tanto a materialidade do delito quanto a autoria do réu, devidamente enquadrado no crime em análise.

As testemunhas policiais ouvidas em juízo declararam, de forma segura e coerente, que receberam
notitia criminis
inominada acerca da venda de drogas em uma residência localizada no Bairro Riozinho, supostamente realizada por um casal. Relataram, em suma, que, ao chegarem ao local, um dos suspeitos correu para o interior do imóvel. Em seguida, avistaram quando um dos indivíduos arremessou uma garrafa plástica sobre o telhado de uma residência vizinha. Ao recuperar o objeto, verificaram que em seu interior havia substância entorpecente, motivo pelo qual procederam à prisão em flagrante da dupla (ID’s 17192483 e 17192484).

Laudo pericial definitivo especifica a quantidade e confirma a natureza ilícita da substância, atestando a apreensão de 342g (trezentos e quarenta e dois gramas) de cocaína (págs. 47-50 do ID 17192490). Além disso, no interior do imóvel foram apreendidos uma balança de precisão, a quantia de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) em cédulas e R$ 120,00 (cento e vinte reais) em moedas, conforme auto de apreensão constante na página 18 do ID 17192479.

Registro que, em situação análoga a dos autos, o c. STJ considerou legítimo o ingresso de polícias no domicílio:

FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DESCARTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REDUTOR E REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O comparecimento dos policiais ao local do flagrante foi precedido de fundadas razões, porquanto receberam informações prévias sobre a traficância na localidade, onde avistaram um grupo de 3 indivíduos, que ao perceberam a aproximação da viatura empreenderam fuga, oportunidade em que o paciente atirou uma sacola plástica em direção a um terreno vizinho ao de sua mãe. Diante dessa atitude, os militares arrecadaram a embalagem, constatando tratar-se porções de maconha. (...). (STJ - AgRg no HC: 726694 RJ 2022/0057551-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2022).

Outrossim, a comprovação da venda de drogas não é requisito essencial para a configuração do crime em análise, sendo suficiente que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa evidenciem a traficância, como ocorreu no presente caso, em que o réu foi preso com grande quantidade de substância entorpecente e apetrecho típico como é o caso da balança de precisão. Aliás, vale lembrar o tráfico de drogas é delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descrito (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020).

Destaco, ainda, que o depoimento policial merece crédito, uma vez que goza de fé pública, não tendo a defesa, em momento algum, demonstrado sua imprestabilidade. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10).

Desse modo, observo que as provas colhidas ao longo do processo estão logicamente concatenadas, convergindo de forma harmônica para a demonstração da verdade real, que, no caso, evidencia a autoria em relação ao delito de tráfico apurado. A argumentação da defesa em sentido contrário revela mero inconformismo.

Pleito indeferido.

Prosseguindo na análise, verifico que a pena-base deve ser reduzida, embora não ao mínimo legal, como pretende a defesa. Para melhor demonstrar, transcrevo os fundamentos utilizados na primeira fase da dosimetria da pena (páginas 3-4 do ID 13171485):

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que, comercializava substância altamente perigosa, por viciar rapidamente seus usuários. Além disso, o entorpecente apreendido foi em grande quantidade (342g). O réu não registra antecedentes. Em relação à conduta social, não há nos autos elementos que autorizam nenhum juízo em desfavor do réu, o mesmo ocorrendo em relação à sua personalidade. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica. As consequências não podem figurarem seu favor, uma vez que a sociedade local, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vitima, no caso o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 dias-multa.

À vista do excerto, verifico que foram negativados quatro vetores: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A fundamentação utilizada para valorar negativamente o vetor da culpabilidade é idônea e justifica a exasperação da pena-base. No entanto, deve incidir sobre o vetor especial previsto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que considera o binômio "quantidade e natureza" dos entorpecentes. Assim, neutralizo a culpabilidade e transponho sua fundamentação para desfavorecer o referido vetor especial, tendo em vista que, de fato, foi apreendida uma considerável quantidade de droga de natureza altamente deletéria.

Já os demais vetores desabonados devem ser neutralizados, haja vista que suas fundamentações se basearam unicamente na opinião pessoal da MM. Magistrada sobre a gravidade em abstrato do crime, o que não serve para exasperar a pena-base. Ademais, da forma como empregadas, serviriam para afastar do mínimo legal a reprimenda basilar de qualquer condenado pelo crime de tráfico, em afronta ao princípio da individualização da pena.

Não é demais lembrar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça).

Por fim, constato que a quantidade e a natureza do entorpecente foram utilizadas também para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o que configura
bis in idem
, contrariando o Tema de Repercussão Geral nº 720 do Excelso STF.

Por essa razão, afasto tal fundamento e, não havendo nos autos qualquer justificativa para a não aplicação do redutor em seu patamar máximo, defiro o pedido da defesa e fixo a fração em 2/3 (dois terços).

Diante dos ajustes realizados, passo à nova dosimetria da pena do apelante, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, que adota o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como aos critérios estabelecidos no artigo 59 do mesmo diploma legal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, observo que, em sentença, a pena-base foi estabelecida em um ano acima do mínimo em abstrato do crime de tráfico de drogas, com fundamento em quatro vetores desfavoráveis.

No entanto, considerando que apenas o vetor especial referente à quantidade e à natureza do entorpecente se mostra negativo, conforme analisado anteriormente, reduzo proporcionalmente a pena-base, em observância ao Tema Repetitivo nº 1214 do c. STJ, fixando-a em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 175 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, observo que, apesar da existência de circunstância judicial negativa, o d. Juízo
a quo
o fixou no aberto, o que mantenho, conforme artigo 33, §2º, “c”, do CP, em atenção à à vedação da
reformatio in pejus
em recursos exclusivos da defesa, prevista no artigo 617 do CPP.

Do mesmo modo, para evitar afronta ao referido dispositivo legal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal como disposta na sentença.

Pois bem.

A partir da reforma da pena, impõe-se reconhecimento da prescrição intercorrente. Vejamos.

(a) Os fatos se deram no dia 21/01/2018 (cf. página 3 do ID 17192490);

(b) A regra do artigo 115 do CP não incide ao réu, que nasceu em 15/01/1990, possuindo 28 (vinte e oito) anos completos no dia do ocorrido (cf. página 6 do ID 17192478);

(c)
não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia
30/07/2018
, data do primeiro ato identificável de secretaria
(cf. página 79 do ID 17192490);

(d) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contado da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante e, de ofício, declaro extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 07/03/2025